Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FRAUDE PRATICADA POR EMPRESA DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE GANHO FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU REGULARMENTE O EMPRÉSTIMO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA.
I. O autor tem interesse em recorrer da sentença que rejeitou parte dos pedidos deduzidos, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. A prevalência da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática autorizam o julgamento antecipado do mérito, a teor do que prescrevem os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de quitação e ganho financeiro, não pode ser imputado ao banco que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade entre a instituição financeira que concedeu o empréstimo e a empresa de assessoria financeira que aliciou o consumidor e o induziu a transferir o valor respectivo para a implementação de suposto investimento.
V. A solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano, o que não se verifica quando a instituição financeira não participou, direta ou indiretamente, da fraude perpetrada pela empresa de assessoria financeira.
VI. Segundo a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão da fraude perpetrada pela empresa de assessoria financeira, enfrenta adversidades que afetam as suas finanças, a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
VII. Apelação conhecida e parcialmente desprovida.